Tribunal: TJPA
Processo: 0803084-33.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803084-33.2024.8.14.0401

APELANTE: MARCELO ANTÔNIO SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO STF. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. MATÉRIA EFETIVAMENTE APRECIADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 26951474, datada de 12/12/2024) que condenou o
apelante MARCELO ANTÔNIO SOUZA DA SILVA
, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A defesa do acusado alega e requer:

·

O afastamento da Súmula 231 do STJ para que a atenuante da confissão espontânea possa reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal.

·

A observância das prerrogativas da Defensoria Pública.

III - Razões de decidir

02.

A alegação defensiva de que a atenuante da confissão espontânea autorizaria a redução da pena abaixo do mínimo legal não merece acolhimento, pois a pena-base foi corretamente fixada no piso legal diante da neutralidade das circunstâncias judiciais. Nos termos da Súmula nº 231 do STJ, reiteradamente reafirmada pela Terceira Seção e em consonância com o entendimento vinculante do STF, a incidência de atenuantes não pode conduzir à fixação da pena aquém do mínimo legal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

03.

Não há falar em violação às prerrogativas da Defensoria Pública, uma vez que restou comprovado nos autos o regular cumprimento da intimação pessoal e da contagem de prazos em dobro, encontrando-se o pleito defensivo integralmente atendido no curso normal do processo, inexistindo prejuízo a ser sanado
.

04.

A matéria objeto de prequestionamento foi devidamente suscitada pela defesa e efetivamente apreciada por este Tribunal. Conforme entendimento consolidado, não se exige menção expressa aos dispositivos legais indicados, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada de forma fundamentada. No caso, todas as teses defensivas foram analisadas à luz da legislação e da jurisprudência, encontrando-se atendido o requisito do prequestionamento.

IV - Dispositivo e tese

04.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento:

05.

É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea quando a reprimenda já se encontra no piso legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, cuja validade foi reafirmada pelo STF, considerando-se igualmente atendido o prequestionamento quando a matéria é efetivamente apreciada pelo Tribunal, ainda que sem menção expressa aos dispositivos invocados, bem como inexistente violação às prerrogativas da Defensoria Pública quando observadas as garantias institucionais no curso do processo.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Aplicação de Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, negar provimento ambos
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0803084-33.2024.8.14.0401
.

APELANTE: MARCELO ANTÔNIO SOUZA DA SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de MARCELO ANTÔNIO SOUZA DA SILVA, contra a r. sentença (ID: 26951474) prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o apelante à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma branca).

Narra a denúncia (ID:

26951431) que, em 31 de janeiro de 2024, o acusado subtraiu um aparelho celular da vítima Naira Kelynne Costa de Araújo no interior de um transporte coletivo, mediante grave ameaça exercida com uma faca de mesa. O réu foi preso em flagrante logo após o fato, na posse da
res furtiva
e da arma utilizada.

Em suas Razões Recursais (ID: 26951482), a defesa não questiona a autoria ou materialidade delitiva, limitando-se a insurgir-se contra a dosimetria da pena. Pugna, em síntese:

·

O afastamento da Súmula 231 do STJ para que a atenuante da confissão espontânea possa reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal, alegando ofensa ao princípio da individualização da pena e à literalidade do art. 65 do CP.

·

A observância das prerrogativas da Defensoria Pública.

Em Contrarrazões (ID: 26951484), o Ministério Público de 1º grau refutou as teses defensivas, sustentando que a Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal e que a sentença foi prolatada em estrita obediência aos critérios trifásicos, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer de ( ID: 28015853), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. O
Custos Legis
argumentou que a pretensão defensiva de violar o mínimo legal carece de amparo jurídico, citando precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA), e reforçou que a dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
encontra-se correta e proporcional.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à alegação defensiva de que a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, deveria conduzir à redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal cominado ao delito de roubo.

A tese não merece acolhimento
.

Da análise da sentença recorrida (ID: 26951474), verifica-se que o Juízo de origem procedeu corretamente à individualização da pena, examinando detidamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e concluindo pela neutralidade de todas elas.

Em razão disso,
a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
,
além de 10 (dez) dias-multa
, em estrita observância aos limites abstratos previstos no tipo penal.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu expressamente a incidência da atenuante da confissão espontânea, consignando, todavia, a impossibilidade de sua aplicação prática,
uma vez que a reprimenda já se encontrava fixada no patamar mínimo legal
, fazendo incidir, de forma direta, o entendimento consolidado na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito,
é pacífico na jurisprudência pátria que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal abstratamente cominado ao delito
. Tal orientação decorre do princípio da legalidade estrita e da própria estrutura do sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, que não confere ao julgador discricionariedade para ultrapassar os marcos mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador.

O tema encontra-se definitivamente pacificado também no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, sob o regime da repercussão geral,
reafirmou a constitucionalidade da Súmula nº 231 do STJ
,
assentando que a incidência de atenuantes não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal
, sob pena de indevida usurpação da função legislativa.

Mais recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça revisitou o tema, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, em sessão realizada em 14 de agosto de 2024, oportunidade em que
rejeitou expressamente a revisão da Súmula nº 231
, reafirmando sua plena vigência.

Assentou-se, ainda, que:

·

O método trifásico impõe limites objetivos à atuação judicial;

·

A atenuante não possui carga normativa suficiente para afastar o mínimo legal;

·

Eventual flexibilização violaria os princípios da legalidade, da separação dos poderes e da segurança jurídica;

·

Nem mesmo institutos de justiça penal consensual autorizam tal mitigação fora das hipóteses expressamente previstas em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da plena validade e aplicabilidade da Súmula n.º 231, reafirmada em julgamentos recentes sob o rito dos recursos repetitivos, em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, o que afasta qualquer possibilidade de revisão dessa orientação pela via infraconstitucional. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência do STJ
,
reafirmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS
,
mantém a validade da Súmula 231
,
em conformidade com o entendimento do STF no Tema 158 da repercussão geral
. (...)

A função de uniformização jurisprudencial do STJ não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo STF, dada a eficácia vinculante desses precedentes. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2165599 PA 2024/0315709-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...)
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS
,
sob o rito dos recursos repetitivos
,
em sessão realizada no dia 14/8/2024
,
decidiu
,
por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ
, consoante acórdão que possui a seguinte ementa: (...)” (STJ - AgRg no HC: 858984 GO 2023/0360642-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

“(...) Quanto ao procedimento dosimétrico a ser adotado na aferição das circunstâncias atenuantes,
nos termos da Súmula 231/STJ
,
o eventual reconhecimento não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Jurisprudência da Terceira Seção
. (..)” (STJ - AgRg no REsp: 2185896 SC 2024/0461127-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025). Grifei.

No caso concreto, ainda que se reconheça a confissão espontânea do apelante, inclusive em sede policial, tal circunstância não tem o condão de produzir efeitos redutores na pena intermediária, justamente porque a reprimenda já se encontrava no piso legal. Nessa hipótese, a atenuante torna-se juridicamente inócua, por expressa vedação legal e jurisprudencial.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme e reiterada nesse sentido, conforme se extrai, exemplificativamente, do seguinte precedente:

“(...)
A Súmula 231/STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
. 4. A Terceira Seção do STJ reafirmou a validade da Súmula 231/STJ nos julgamentos dos RESPs 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE. (...) "
A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ
". (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024). Grifei.

Admitir a redução da pena abaixo do mínimo legal, como pretende a defesa, implicaria afronta direta aos limites abstratos fixados pelo legislador, comprometendo a coerência do sistema penal e violando os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Dessa forma, não se constata qualquer vício ou irregularidade na segunda fase da dosimetria realizada pelo Juízo sentenciante, que observou rigorosamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, razão pela qual deve ser mantida, na íntegra, a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

02.

PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA
.

No que se refere ao pleito de observância das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, notadamente quanto à contagem de prazos em dobro e à intimação pessoal,
verifica-se que tais garantias vêm sendo rigorosamente respeitadas ao longo do trâmite processual
.

Conforme certidão constante dos autos (ID: 26951479), a tempestividade do recurso interposto foi devidamente certificada, bem como restou assegurada a intimação pessoal da Defensoria Pública para todos os atos processuais pertinentes, inclusive para a ciência da sentença e a apresentação das razões recursais.

Dessa forma, constata-se que o pleito defensivo encontra-se plenamente atendido no próprio curso regular do procedimento, inexistindo qualquer violação às prerrogativas legais da instituição.

03.

PREQUESTIONAMENTO
.

A Defesa, em suas razões recursais (ID: 26951482), requereu expressamente o prequestionamento da matéria, invocando dispositivos constitucionais (art. 5º, incisos LV e LXXIV, da Constituição Federal) e legais (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal), sob o argumento de violação ao princípio da individualização da pena e à literalidade da lei penal no tocante à aplicação das circunstâncias atenuantes.

A respeito do tema, é entendimento consolidado que, para fins de atendimento do requisito do prequestionamento, indispensável à admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, não se exige que o acórdão faça menção expressa e literal a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes.

É suficiente que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada e decidida pelo Tribunal, com fundamentação clara e adequada, ainda que sem referência nominal aos artigos indicados.

No caso em exame, verifica-se que todas as teses defensivas foram devidamente analisadas e enfrentadas, com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, restando atendido, portanto, o requisito do prequestionamento.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28015853)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo por
MARCELO ANTÔNIO SOUZA DA SILVA
e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória de (ID: 26951474), por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026